Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ART. 61, II "F" E 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESP 2102315/DF. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal – por ter se valido da relação de convívio doméstico – com a causa de aumento de pena constante no art. 226, II, do Código Penal – por ser o acusado padrasto da vítima e exercer autoridade paterna sobre ela – visto serem situações distintas. Precedentes.

2. Embargos infringentes desprovidos.